Tribunal: TJDFT
Processo: 0722926-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. DIFICULDADE PARA O TRABALHO. HARMONIA NA FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO FRENTE A PROLE. REDUÇÃO DEVIDA.
1. Nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos provisórios devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. O valor da contribuição do alimentante deve levar em conta o número de filhos que possui e o equilíbrio das prestações alimentícias pagas a ambos, de modo a proporcionar padrão de vida compatível e harmônico para a prole.
3. A ausência de elementos que justifiquem a fixação em patamar mais elevado ao que a jurisprudência considera razoável autoriza a readequação dos alimentos provisórios para o equivalente a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente, sobretudo no caso em que a alimentante possui filho recém-nascido e se encontra em situação precária.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.